Tribunal: TJBA
Processo: 0815651-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0815651-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ABRIGO DO SALVADOR

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A Lei Federal n° 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) muito embora não disponha acerca da extinção por ausência de interesse de agir, disciplina em seu artigo 1° a possibilidade de aplicação subsidiária das normas do CPC.

2. Configurada a inércia do exequente em impulsionar o feito, resta caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. Sobreleva registrar que a invocação dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual não deve servir para justificar uma inércia imotivada do exequente, sob pena de se avalizar a procrastinação processual.

4. Ademais disso, a Fazenda quando se apresenta em juízo ostenta a condição de parte, assim sendo, também se submete a preclusão, como ocorreu na hipótese, quando deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do prosseguimento do feito.

5. Apelo desprovido. Sentença mantida

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0815651-02.2015.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
o e Apelado
ABRIGO DO SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.